Tribunal: CARF
Processo: 10315.720948/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.720948/2012-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.219 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de agosto de 2024
Recorrente
ANTONIO MARCOS MOREIRA DA SILVA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. PAGAMENTO
Poderá ser deduzida da base de cálculo do imposto de renda a importância paga
a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família,
quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de pensão alimentícia judicial,
conforme solicitado pelo recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-73.082 - 21a Turma da
DRJ/SPO (fls. 50 e segs.).
Trata-se de Notificação de Lançamento de no 2011/458118823773109, relativa ao
exercício 2011/ano-calendário 2010, emitida em 14/05/2012, no valor total de R$
12.325,03, incluídos multa de ofício e juros de mora calculados até 31/05/2012, em face
da constatação das seguintes deduções indevidas:
Dedução indevida de dependentes- glosa no valor de R$ 5.424,84 (três dependentes),
por falta de comprovação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.720948/2012-37
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.219 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720948/2012-37

Esclarece a autoridade fiscal que Raí Linhares Maciel Moreira não pode ser considerado
dependente pois trata-se de seu alimentando, cuja guarda cabe a ex-esposa. código 021.
Antonio Marcos Moreira da Silva, nascido em 03/12/1999, não apresentou certidão de
nascimento- código 021(filho)
Maria Iraci Pereira da Silva, nascida em 15/10/1928, não comprovou a relação de
dependência- código 031 (mãe)
b) Dedução indevida de despesa com instrução no valor de R$ 2.830,84;
c) Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 8.219,53, conforme abaixo
discriminado:

d) Dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial. Valor R$ 34.000,00.
Regularmente notificado, o contribuinte apresentou cópia da sentença judicial que fixou
o limite dedutível da pensão alimentícia, no entanto, não comprovou o efetivo
pagamento dos valores declarados, tendo em vista ter apresentado extratos bancários
relativos aos pagamentos de 2011, ao passo que a declaração em questão refere-se ao
ano imediatamente anterior.
O contribuinte apresenta impugnação acompanhada dos comprovantes de despesas
médicas, instrução, certidões de nascimento dos dependentes, e separação consensual
fixando o valor da pensão alimentícia e recibos de pagamento .
Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
DA DEDUÇÃO DE DESPESAS.
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da Declaração Anual de
Ajuste, a possibilidade de reduzir a base de cálculo do imposto de renda, mediante
dedução, na forma prevista em lei, determinadas despesas efetuadas durante o ano-
calendário.
A legislação ainda exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que
as deduções pleiteadas na declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena
de serem consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e
lançado em procedimento de ofício, conforme legislação específica e constante da
notificação de lançamento.
Vejamos o disposto no RIR/1999, acerca das deduções pleiteadas:
(...)
DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS E A DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
DEPENDENTES
Inicialmente cumpre destacar que na impugnação apresentada, o interessado comprova
dois dependentes a saber : Antonio Marcos Moreira da Silva, filho, cuja certidão de
nascimento encontra-se à fl.32/33 e Maria Iraci Pereira da Silva, sua mãe, apresentando
CPF e certidão na qual consta que é avó paterna de Antonio Marcos Moreira da Silva .
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.219 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720948/2012-37

Relativamente a Raí Linhares Maciel Moreira, a dedução como dependente não pode
ser admitida, uma vez que se trata de seu alimentando, cuja guarda cabe a ex-esposa.
Desta forma, é admitida a dedução de dois dependentes, no valor de R$ 3.616,56.
DESPESAS MÉDICAS
O contribuinte apresenta comprovante de despesas médicas do ano calendário 2010, na
qual está discriminado mês a mês, os valores pagos ao plano de saúde UNIMED DO CE
FED DAS COOP DE TR, CNPJ 10.395.358/0001-14, seu e de seu filho, nos seguintes
montantes:
(...)
O contribuinte apresenta comprovante de despesas médicas do ano calendário 2010, na
qual está discriminado mês a mês , os valores pagos ao plano de saúde UNIMED DE
CARIRI- COOPERATIVA , 07.583.396/0001-96, à sua mãe:
(...)
Portanto, o valor da dedução de despesa médica admitida é de R$ 7.307,64.
DESPESA COM INSTRUÇÃO
Consta, à fl.35, comprovante do Colégio Nossa Senhora de Fátima, CNPJ
07.054.166/0002-10, declarando que o contribuinte pagou ao referido estabelecimento
de ensino durante o período de janeiro a dezembro, relacionando os valores mês a mês,a
anuidade escolar de seu dependente Antonio Marcos Moreira da Silva, totalizando a
soma das parcelas o montante de R$ 2.494,00.
Admite-se, por conseguinte a dedução de despesa com instrução no valor de R$
2.494,00.
PENSÃO ALIMENTÍCIA:
Relativamente à dedução de pensão alimentícia, cumpre destacar que o contribuinte
discriminou na declaração de rendimentos o valor total de R$ 34.000,00 a título de
pensão alimentícia judicial.
O direito à dedução de valor a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família está condicionado à comprovação do efetivo pagamento e de que este
decorre do cumprimento de acordo homologado judicialmente, sentença judicial, ou
escritura pública formalizada nos termos da legislação.
Consta nos autos o processo de no 400/96, ação de separação judicial consensual, na
qual o juiz determina a contribuição mensal do valor correspondente a quatorze salários
mínimos, que o cônjuge varão se obriga a depositar na conta corrente no 105091-5,
agência Banco do Brasil S.A na cidade de Crato-CE.
Todavia, em que pese constar nos autos cópia da sentença judicial que fixou o limite
dedutível da pensão alimentícia, não se verifica nos autos prova do efetivo pagamento,
pois os recibos nos valores de R$ 24.000,00 e R$ 12.000,00, emitidos por Soraya
Linhares Maciel (fls.17) e Emanuela Linhares Maciel Moreira (fls.18), respectivamente,
não são hábeis a comprovar o efetivo pagamento dos valores declarados.
Dessa forma, somente é dedutível a pensão alimentícia que obedeça aos requisitos
legais, às condições e limites contidos na sentença judicial ou acordo homologado
judicialmente e cujo pagamento tenha sido efetivamente comprovado.
Portanto, mantém-se a glosa de dedução de pensão alimentícia em razão de não ter sido
apresentada documentação hábil a comprovar o efetivo pagamento do valor declarado,
nos termos da sentença judicial.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/07/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 16/08/2016, Recurso Voluntário, fls. 65 e segs, sustentando, em apertada síntese,
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.219 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720948/2012-37

que pagou a pensão que lhe é atribuída, junta extratos do Banco do Brasil que comprovam o
pagamento de pensão no valor de R$ 25.000,00, requer que esse valor seja aceito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
No Recurso o contribuinte contesta apenas a dedução de pensão alimentícia, logo
em relação as demais matérias o contribuinte concorda com a decisão de piso.
No Recurso o sujeito passivo pede que seja restabelecida a dedução de R$
25.000,00 pagos a título de pensão alimentícia judicial e apresenta extratos bancários (fls.
81/102), que comprovam os pagamentos no ano de 2010 para a conta corrente no 105091-5.
O motivo da glosa na decisão de piso foi que o contribuinte não comprovou o
efetivo pagamento da pensão alimentícia judicial no valor de R$ 34.000,00.
Pois bem, entendo que assiste razão ao contribuinte, pois ficou comprovado o
efetivo pagamento da pensão alimentícia. Desta forma deve ser restabelecida a dedução de
pensão alimentícia judicial no valor de R$ 25.000,00, conforme solicitado pelo recorrente.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial
provimento para restabelecer a dedução de pensão alimentícia judicial, conforme solicitado pelo
recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 112
DF CARF MF
Original